Tribunal: TJDFT
Processo: 0016073-19.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. FIXAÇÃO DE HONORARIOS.

1. O interesse de agir se funda no binômio necessidade-utilidade. Assim, se o autor pretende a nulidade de procedimento administrativo de consolidação da propridedade já alcançada em outro processo, desnecessário o ajuizamento de nova ação.

2. Apresentadas as contrarrazões, cabível a fixação de honorários em desfavor da parte recorrente que tem seu recurso não provido, ainda que não tenha havido condenação na verba sucumbencial em primeira instância.

3. Apelo não provido.